Tribunal: CARF
Processo: 10805.720850/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720850/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.875 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ROGÉRIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 4/9 (numeração eletrônica), lavrada em
11/04/2011, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2010, ano-
calendário de 2009, no valor de R$ 530,06 (quinhentos e trinta reais e seis centavos) de
imposto de renda a restituir, onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste
Anual – DAA, foram glosadas despesas médicas no valor de R$ 6.905,00, relativo aos
comprovantes SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (R$
1.575,00) e Centro de Estudos em Genética e Reprodução Humana do ABC (R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720850/2011-87
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720850/2011-87

5.330,00), por tratarem-se de serviços prestados a Gislene Aparecida Lino Faria (CPF
080.128.448-18) que não é dependente do contribuinte, tudo de conformidade com o
enquadramento legal citado na Notificação de Lançamento, da qual uma via foi
entregue ao contribuinte.
2. Na impugnação de fls. 2/3, o contribuinte diz tratar-se de fertilização assistida na
qual tem participação e mantém relação estável com a Gislene Aparecida Lino Faria.
Junta quatro recibos comprovando a despesa.
3. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/5/2013 (fl.48), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 29/5/2013 (fl. 49), alegando, em síntese, que, a teor do
tratamento realizado, não faria sentido a exigência da prova de relação da união estável. Indica a
juntada de certidão de nascimento da filha do casal e de comprovante de endereço. Acrescenta
que viveria em união estável com Gislene desde de dezembro de 2007 e com ela teria adquirido
imóvel em 2011.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, glosadas na autuação sob o seguinte
fundamento:

O colegiado de primeira instância manifestou o entendimento de que essas
despesas até poderiam ser dedutíveis, desde que restasse demonstrado que, embora não
figurando como dependente, a senhora Gisleine cumprisse os requisitos para tal, mantendo a
glosa pela falta da comprovação dessa relação.
Segue trecho da decisão:
5. A glosa deveu-se ao fato de os comprovantes indicarem tratamento feito na
Gislene Aparecida Lino Faria, cuja relação de dependência ou relação de família
não foi apresentada, e a norma legal admitir dedução apenas de despesas médicas
pagas pelo contribuinte, relativas ao tratamento próprio ou de dependentes (Lei no
9250/95, art. 8o, § 2o, inciso II).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720850/2011-87

6. Na impugnação o contribuinte alega relação estável com a Gislene, porém,
nenhuma prova dessa relação é trazida aos autos.
7. No parágrafo primeiro do artigo 77, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR
(Decreto no 3.000/99), é relacionado aqueles que poderão ser considerados
dependentes, que, no caso em questão, poderia ser o inciso I (cônjuge) ou inciso II
(companheira), cujas provas para o inciso I seria a certidão de casamento e para
inciso II, prova de vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor
se da união resultou filho.
8. Mesmo que não tenha sido declarada como dependente, o cônjuge ou a
companheira, é possível a dedução, conforme se vê na resposta abaixo transcrita:
3 P & R 2012:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
363 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado? E a pessoa física que constou como dependente em plano de saúde de
outra poderá deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração
do responsável em que forem consideradas dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém
que faça parte da entidade familiar.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas operadoras
de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas pagas
diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
( Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código
Civil), arts. 1.565, 1566, 1.579; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 8o,
inciso II,
alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35)
Consulte a pergunta 362.
9. Assim exposto, à falta de prova da relação estável alegada, mantém-se a glosa.
(destaques acrescidos)
De início, forçoso observar que, diferentemente do apontado pela autoridade
julgadora, a orientação da Receita Federal do Brasil – RFB reproduzida é categórica ao afirmar
que não são dedutíveis as despesas com plano de saúde de terceiros não informados como
dependentes, indicando expressamente que somente são dedutíveis as despesas médicas do
contribuinte e dos dependentes incluídos na declaração de ajuste.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720850/2011-87

Em anos anteriores, até 2008, dadas as particularidades dos informes dos planos
de saúde, a RFB autorizou a dedução do plano de saúde de terceiros não informados como
dependentes pelo contribuinte, desde que cumpridos alguns requisitos. Nada obstante, esse
entendimento foi modificado a partir do exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o
contribuinte, titular de plano de saúde, não pode mais deduzir os valores de plano de saúde
referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que
forem consideradas dependentes. Veja-se que se tratou de excepcionalidade para despesas com
plano de saúde, não se estendendo a outras despesas médicas, como entendeu a autoridade
julgadora.
Isto posto e considerando que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), entendo
que o recorrente não faz jus a deduzir as despesas da senhora Gislene.
Neste ponto, destaco que se mostra irrelevante o fato de se tratar de despesa para
tratamento de fertilização da sua mulher. O tratamento se destinou a ela e o contribuinte não
poderia fazer uso da dedução.
Acerca da matéria a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil se manifestou por meio da Solução de Consulta no 140, de 5 de junho de 2015, de que
essas despesas podem ser deduzidas somente na declaração da esposa ou na declaração do
marido, se ela constar como sua dependente. Segue ementa e trecho do documento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS
MÉDICAS.
FERTILIZAÇÃO
IN
VITRO.
DEDUTIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE QUALQUER DOS CÔNJUGES.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com exames
laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF da esposa, que é a paciente do tratamento médico.
Se a esposa constar como sua dependente, esses pagamentos também poderão ser
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge varão.
Despesas com medicamentos não são dedutíveis, a menos que integrem a conta emitida
por estabelecimento hospitalar.
Dispositivos Legais: Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, letra “a”, e §2o, e art. 10;
RIR/1999, art. 80; IN SRF no 15, de 2001, art. 43.
....
9. Quanto à atribuição de quem poderá deduzir as despesas que aqui se discutem, tem-se
que o já citado art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, restringe a dedutibilidade das despesas
médicas “aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes” (grifos nossos). Deste modo, no caso em tela, apesar do
interesse comum do casal, todo o tratamento médico, abrangendo também os
exames e procedimentos elencados na petição, tem como paciente a esposa. Logo,
os valores despendidos poderão ser deduzidos na DIRPF por ela apresentada em
separado, ou na entregue pelo cônjuge varão, se a esposa constar como sua
dependente.
(destaques acrescidos)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720850/2011-87

Dessa feita, ainda que se reconheça o interesse comum do casal no tratamento
realizado, como foi a mulher a paciente das despesas, o contribuinte não faz jus a deduzi-las em
sua Declaração de Ajuste, uma vez que não informou a mulher como dependente.
Nada obstante, como já exposto neste voto, o colegiado de primeira instância
manteve a glosa pela falta de comprovação da relação familiar entre o contribuinte e a senhora
Gislene. Assim, entendo que cabe aqui analisar o recurso em face dessa decisão, sob pena de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Como destacado na decisão recorrida, caberia ao contribuinte fazer prova dessa
relação por meio de certidão de casamento (cônjuge) ou prova da vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho (companheira).
No recurso, o contribuinte junta certidão de filha nascida em 2010 (fl.51) e
comprovantes de residência do ano de 2013 (fls. 52/53).
Analisa-se aqui a autuação do ano-calendário 2009. Dessa feita, caberia ao
contribuinte fazer prova de que a senhora Gislene cumpria os requisitos em 31/12/2009, data de
aperfeiçoamento do fato gerador do IRPF/2010. Ou seja, de que, nessa data, haveria vida em
comum por mais de cinco anos ou o casal já teria um filho.
Como apontado, para fins da legislação tributária, exige-se a prova de vida em
comum por mais de cinco anos, o que não se comprovou no caso. Na verdade, o próprio
contribuinte informa que sua união estável com a senhora Gislene data de dezembro de 2007. A
filha do casal só nasceu no ano seguinte, não interferindo na análise do ano que aqui se analisa.
Dessa feita, o recorrente não fez a prova exigida na decisão recorrida e, a teor
daquela decisão, não faz jus a deduzir as despesas dispendidas pela senhora Gislene.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital